Tribunal: TJDFT
Processo: 0700814-96.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0700814-96.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: LUCIVANIA BARBOSA DOS SANTOS SOUSA DECISÃO Agravo de instrumento interposto contra a decisão do douto Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Sobradinho/DF (autos 0706677-58.2022), prolatada nos seguintes termos: Considerando a manifestação da parte autora, id. 123655653, bem como a decisão que não conheceu do recurso de Agravo de Instrumento (id. 122598914), intime-se a requerida para cumprimento da tutela de urgência (id. 118909870), no prazo de 05 (cinco) dias, para que altere a data de vencimento da fatura do cartão de crédito de n. 4108 XXXX XXXX 5164 para o dia 16 de todo mês, até a resolução do presente feito, sob pena de majoração da multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) para R$ 1.000,00 (mil reais), para cada cobrança efetuada em data diversa. Intime-se também a parte autora para ciência e manifestação acerca da petição id. 121929501. Às providências necessárias para realização da audiência. No atual agravo de instrumento, sustenta o agravante, em síntese, o risco de “lesão grave” diante da fixação de multa cominatória, em face do “ínfimo prazo para cumprimento”, sendo que “tornou-se praticamente impossível à instituição financeira, em razão de seu grande porte e seu sistema burocrático, cumprir a obrigação sem incidir na multa aplicada”. Pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, pelo provimento do recurso, para “revogação da multa para cumprimento da obrigação de fazer”. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. No presente caso, o agravo de instrumento não merece admissibilidade (CPC, art. 932, II), pelos mesmos fundamentos expostos por ocasião da negativa de admissibilidade ao anterior agravo interposto pela instituição financeira (0711697-39.2022) contra a decisão de deferimento da tutela antecipatória nos mesmos autos. O Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT (Resolução 20, de 21 de dezembro de 2021) disciplina o cabimento do agravo de instrumento no âmbito do microssistema dos Juizados Especiais, tão somente contra decisão proferida (a) nos Juizados da Fazenda Pública que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, ou (b) em incidente de desconsideração da personalidade jurídica pelos Juizados Especiais Cíveis, ou (c) na fase de execução ou de cumprimento de sentença, que não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação (art. 80, I, II e III). Essas situações constituem, basicamente, uma extensão dos termos do Enunciado 7 da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do TJDFT. Não abarcada, pois, pela via regimental e jurisprudencial das Turmas Recursais, a pretensão de reforma de decisão interlocutória prolatada na fase de conhecimento de processo em trâmite no Juizado Especial Cível. Nesse quadro, em razão da existência de específica regulamentação, não há de se falar em subsunção da presente situação processual ao art. 1.015 do CPC para fins de admissão do presente agravo, seja por força do princípio da taxatividade recursal, seja em razão da incompatibilidade aos princípios dos Juizados Especiais (Lei 9.099/95, art. 2o e Lei 12.153, artigo 4o) (Enunciado 161 do FONAJE). E ainda que assim não fosse, não subsistiria a tese de impropriedade da multa cominatória, porquanto se trata de medida hábil e legalmente prevista (CPC, art. 537) para, no caso concreto, conferir maior eficácia à decisão judicial ora revista (força de coerção), mostrando-se suficiente e compatível com a obrigação principal, além de passível de adequação (valor e periodicidade) ou de exclusão, de ofício ou a requerimento, caso o Juízo de origem verifique que se tornou insuficiente ou excessiva e/ou se o obrigado demonstrar cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento (CPC, art. 537, § 1o, I e II). Não conheço de recurso (RITR, art. 10, V), o que compromete a questão de inadmissibilidade sanável à luz do art. 932, parágrafo único, CPC. Publique-se. Comunique-se ao Juízo. Preclusa a matéria, arquive-se. Brasília/DF, 1 de junho de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito